Tribunal: TJDFT
Processo: 0712304-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712304-69.2024.8.07.0004 RECORRENTE: LUCAS MEIRA PEREIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EXEQUENDO. DEMONSTRATIVO. EXIBIÇÃO. APARELHAMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. MODULAÇÃO DA PRETENSÃO AVIADA. ADEQUAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO E DO VALOR DA CAUSA. INFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. INAPTIDÃO TÉCNICA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. EMENTA DESNECESSÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA RESERVADA À DEFESA. CONTROLE DE OFÍCIO E EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO. INVIABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. O exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, amparada em fatos e fundamentos lógica e congruentemente articulados, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada. (CPC, arts. 319 e 320). 2. Aviada execução de título extrajudicial devidamente aparelhada por instrumento revestido desse predicado e apontado o débito exequendo em demonstrativo tecnicamente adequado, não se afigura viável ao juiz da causa, em substituição ao executado, interceder no valor do débito apurado se, em princípio, encontra respaldo material no título, determinando que o adéque, ajustando os valores demonstrados na memória de cálculo, pois suplanta esse controle a simples aferição das condições da ação e pressupostos processuais, implicando incursão sobre a obrigação, cuja desconstituição ou modulação, a seu turno, estão reservadas à parte executada via do instrumento adequado. 3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317). 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, 190, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o Banco Bradesco, devidamente intimado, deixou de apresentar a planilha de cálculo ajustada, conforme determinação judicial, o que configurou descumprimento de ônus processual. Nesse sentido, articula que o órgão julgador ignorou esse aspecto, violando a sistemática processual que assegura ao juiz o poder de exigir a adequação técnica da inicial. Afirma, também, que o juiz deve controlar oficiosamente a adequação do valor da causa e a existência de excesso de execução. Frisa que o acórdão recorrido entendeu que a discussão sobre o valor da execução (incluindo encargos sobre parcelas vincendas) seria matéria para embargos do executado, e não para controle de ofício pelo juiz. Suscita ofensa aos princípios da economia processual e da cooperação. Pondera, ainda, que “O acórdão recorrido citou entendimento do STJ sobre o valor da causa em ações de busca e apreensão, mas omitiu que, no caso concreto, havia determinação judicial específica para ajuste do cálculo, descumprida pelo exequente”. Busca o reconhecimento da necessidade de ajuste prévio do valor da execução pelo exequente, sob pena de indeferimento da inicial. Pede, ao final, a gratuidade de justiça, a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274 (ID 70936079). Em petição de ID 71481079, em atenção a certidão de ID 71007667, requer seja reconsiderada a determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, porquanto o pedido de gratuidade de justiça foi feito no corpo do apelo especial e por restar demonstrado que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Em contrarrazões (ID 72421711), a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada CARLA PASSOS MELHADO, inscrito na OAB/DF 36.871. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, 190, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, não conheço do pedido de condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245.274, e em relação à parte recorrida em nome da advogada CARLA PASSOS MELHADO, inscrito na OAB/DF 36.871, nos termos formulados no ID 70936079 e no ID 7242171. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Torno sem efeito a determinação de recolhimento do preparo em dobro (certidão de ID 71007667), porquanto a parte recorrente formulou requerimento de gratuidade no bojo do recurso. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028